Tribunal: TJDFT
Processo: 0726972-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexistência de contrato de prestação de serviço de telefonia, bem como dos débitos a ele vinculados. Outrossim, condenou a recorrente a pagar ao autor/recorrido indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido tomou conhecimento de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, cujo débito estaria relacionado a serviço de telefonia que alega não ter contratado.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “Muito embora a ré tenha juntado elementos que indiquem a relação do autor com a cidade na qual o contrato foi entabulado, deixou de acostar provas que demonstrem a ciência inequívoca do autor com os termos contratuais, ou seja, não juntou o contrato devidamente assinado ou a gravação da ligação telefônica no caso de contrato entabulado à distância”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, defende a regularidade da contratação, a qual teria sido realizada na cidade natal do recorrido. Também alega o não cabimento de indenização por danos morais, uma vez que existem anotações pretéritas.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a sentença padeceria da citada nulidade e, se eventualmente superada a preliminar, cumpre analisar se a contratação seria regular. Por fim, cumpre definir se cabível eventual indenização por danos morais no caso em exame.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente alega cerceamento de defesa porquanto o juízo de primeiro grau não teria analisado o pedido de diligência constante da defesa apresentada. Sem razão. O artigo 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que o juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental foi suficiente para o julgamento da causa, sendo, portanto, desnecessárias outras diligências. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso, mostra-se verossímil a alegação de que o serviço não foi contratado pelo recorrido. Isso porque caberia à recorrente apresentar cópia do instrumento de contrato firmado pelo recorrido devidamente assinado ou prova da contratação por meio eletrônico ou similar. Além disso, em que pese a juntada de diversos registros de chamadas telefônicas originadas do número contestado, tais documentos, por si sós, não provam cabalmente que o recorrido efetivamente contratou o serviço e tampouco os pagamentos de faturas, os quais também provam a contratação, pois não demonstrado que os referidos pagamentos foram realizados pelo recorrido. Nesse contexto, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, II, CPC).
11. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). No caso, mostra-se devida a reparação, pois não comprovada a regularidade da contratação, o que torna indevida a anotação desabonadora.
12. Do valor da indenização. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, o que aconteceu no presente feito devolvido à análise deste Colegiado.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 33 da Lei n. 9.099/95.
Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP.
TJDFT, Acórdão 1990316, 0729815-83.2024.8.07.0003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14.04.2025, publicado no DJe: 05.05.2025.